Tribunal: TJMT
Processo: 1021059-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021059-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (AGRAVANTE), BORGES & DURIGON LTDA - CNPJ: 01.140.699/0001-58 (AGRAVANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ABSTENÇÃO OU RETIRADA DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO reformada –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
(TJMT. RAI no 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1010486-55.2022.8.11.0040, movida em face de ÁGUAS DE SORRISO S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em síntese, as recorrentes aduzem que ingressaram com a ação originária visando suspender a negativação realizada pela Agravada, perante os órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência do débito exorbitante das contas de água e esgoto.

Relatam que a Agravada presta serviço de fornecimento de água para a Primeira Agravante (matrículas n. 439177-2 e n. 442865-0), no seu estabelecimento comercial, que é alugada da Segunda Agravante.

Asseveram que a partir do mês de setembro/2021 as faturas relativas ao consumo de água passaram a apresentar um valor muito superior ao habitual, chegando a ultrapassar a monta dez mil reais nos meses de março/2022, abril/2022, maio/2022 e agosto/2022, havendo abusividade na cobrança.

Forte nisso, pedem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exclusão negativa de nome nos órgãos de proteção ao crédito em relação à dívida discutida nos autos.

No mérito, pugnam pela confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (Id. 148244189).

Contraminuta, no Id. 152162157, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, a demanda recursal tem como objeto a inscrição indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, realizada de forma ilegal pela Ré, uma vez que há completo desconhecimento da evolução dos débitos.

A probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver discussão judicial da dívida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula no. 380, no sentido de que a simples propositura da ação não inibe a caracterização da mora, que poderá ser objeto de eventual cobrança no caso de reconhecida legalidade no julgamento de mérito da ação, a retirada e/ou a abstenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, na esteira do que vem sendo decidido por esta c. Câmara,
não representa manifesto prejuízo à credora
,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
”
(NÚMERO ÚNICO: 1007687-96.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/09/2021)

Outrossim, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor à ser fixado, ante a capacidade de solvência da parte ré, considero que a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) de multa diária, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é apropriada e satisfatória para o caso concreto.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada se abstenha ou exclua o nome das agravantes dos órgãos de proteção ao crédito
em razão da dívida discutida nos autos,
sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023